Tribunal: TJDFT
Processo: 0708739-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708739-31.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SKALA CONSTRUTORA EIRELI - ME, ALISSON ANANIAS LOPES, FABRICIO LINO MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: AUGUSTO CESAR MESQUITA GERIN APELADO: AYLTON GOMES MARTINS, MANOEL ABADIA SOBRINHO, SUELY MARIA DE SOUSA, MARCELA MALHEIROS DE MELO, ELISABETE FERNANDES FONTELES, VANDERLEI DIAS SOARES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por (i) ALISSON ANANIAS LOPES (ID 46186206), (ii) FABRÍCIO LINO MARTINS (ID 46186259 ) (iii) SKALA CONSTRUTORA EIRELI – ME (ID 46186263), em face da sentença (ID 46186196) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, confirmada no julgamento dos embargos de declaração (ID 46186202), que nos autos da ação de ressarcimento, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor dos Réus SKALA CONSTRUTORA EIRELI - ME, AUGUSTO CESAR MESQUITA GERIN, AYLTON GOMES MARTINS, MANOEL ABADIA SOBRINHO, SUELY MARIA DE SOUSA, ALISSON ANANIAS LOPES, FABRICIO LINO MARTINS, MARCELA MALHEIROS DE MELO, ELISABETE FERNANDES FONTELES e VANDERLEI DIAS SOARES: (i) julgou procedente o pedido para condenar os Réus ao pagamento, de forma solidária, em favor do DISTRITO FEDERAL do valor de R$ 34.995,62 (trinta e quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos), conforme apurado nos autos do Processo Administrativo n. 0480- 000167/2014 (planilha ID 43176144, fl. 332) e (ii) condenou os Réus ao recolhimento das custas processuais; bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% do valor da condenação, na forma do § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil – CPC, em cotas iguais para cada Réu. No dia 02/08/2023, o advogado JOÃO PAULO DE LIMA SENISE (OAB/DF n. 65.191), representante processual do Réu VANDERLEI DIAS SOARES, juntou aos autos termo de renúncia da procuração outorgada a ele no dia 10/10/2020, devidamente assinado pelo Outorgante (ID 49646994), assim como o Termo de renúncia enviado pelos Correios e recebido em 31/07/2023 pelo Outorgante, o comprovante de postagem via Correios, realizada pelo patrono, assim como o Aviso de Recebimento (AR) assinado pelo Outorgante em 31/07/2023. Diante da renúncia do advogado JOÃO PAULO DE LIMA SENISE - OAB/DF n. 65.191, INTIME-SE pessoalmente o Réu VANDERLEI DIAS SOARES, para regularizar sua representação processual no prazo de dez dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2023 14:28:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador